Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-50.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003217-50.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Pós-Graduação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 992.656.301-59 (EMBARGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), UNICA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 03.939.757/0001-33 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no julgado com relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, o acolhimento dos embargos declaratórios, neste ponto, é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNICA EDUCACIONAL LTDA
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para reduzir o valor da indenização por dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme ementa abaixo transcrita (ID 171095163):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o preenchimento dos requisitos para a progressão de carreira após a conclusão do curso de pós- graduação lato sensu e a impossibilidade de produção do efeito financeiro e funcional em razão da demora na entrega do diploma, devida a indenização por lucros cessantes.

A demora na entrega do diploma por culpa da instituição de ensino, decorrente de falha na prestação do serviço, torna evidente o dano moral por tratar-se de responsabilidade objetiva.

Constatado que o valor do dano moral foi fixado de forma excessiva, necessária sua redução para adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-”

Em suas razões recursais (ID 171877689), sustenta a IES, ora embargante, a ocorrência de omissão com relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais devido pela embargante à embargada.

Assevera tratar-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser revista a qualquer momento, inclusive de ofício, motivo pelo qual requer o pronunciamento acerca do termo inicial dos juros moratórios referente aos danos morais.

Aduz que o juízo singular havia fixado a incidência dos juros a partir do evento danoso, porém, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, defende que sua incidência deve se dar a partir da citação.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que os juros moratórios incidam sobre o valor devido a título de indenização por danos morais a partir da citação.

Sem contrarrazões (ID 173168194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos, pois tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a data da citação.

Neste sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – MÉRITO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A competência para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais, em razão da não emissão do diploma em desfavor de instituições de ensino, é da Justiça Estadual. A demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de graduação para o autor dar continuidade no curso de Pós-Graduação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo mantido o valor fixado na sentença.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ). Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 0020690-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA NA
ENTREGA
DO
DIPLOMA
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTÃO NÃO CONHECIDA - MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO

MORAL
CONFIGURADO
-
JUROS
DE MORA -
TERMO

INICIAL
- RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO -
DANO
MATERIAL INDEVIDO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. 1- Levando em consideração que a questão da incompetência da Justiça Estadual não foi apreciada na instância de piso, não poderá ser suscitada nesta seara recursal, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2- Nos
termos
do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos
danos
causados. 3- A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização. 4- O valor dos
danos

morais
deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. No caso, justifica-se manter o valor do quantum fixado pelo Juiz de origem, eis que arbitrados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5- Tratando-se de responsabilidade contratual, os
juros
de mora devem incidir desde a citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6- Não prospera o pedido de
dano
material, uma vez que apesar do
atraso
, o Recorrente recebeu o
diploma
, de modo que é descabido o pedido de ressarcimento dos gastos que teve com o curso que se beneficiou. 7- Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento, o que não foi demonstrado nos autos.”
(N.U 0002953-82.2010.8.11.0040, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada, qual seja, determinar que os juros moratórios incidam sobre a indenização por danos morais a partir da citação.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos, com efeitos infringentes, para que incida sobre a indenização por danos morais juros de mora no percentual de 1% a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023